Tribunal: TJSP
Processo: 1018433-96.2014.8.26.0405
Classe: Agravo Interno Cível / Promessa de Compra e Venda
Órgão julgador: Miguel Brandi
Órgão colegiado: 7a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-02-05
Data de publicação: 2020-02-13

Ementa:
AGRAVO INTERNO – Indeferimento dos benefícios da Justiça Gratuita – Insurgência da autora – Descabimento – Requerente que não comprovou fazer jus ao benefício – AGRAVO DESPROVIDO.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000093269
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo Interno Cível no
1018433-96.2014.8.26.0405/50000, da Comarca de Osasco, em que é agravante
GABRIELA LILIANE DE MEDEIROS FOGAÇA, é agravado CAMARGO
CORREA - RODOBENS EMPREENDIMENTO IMOBILIÁRIO SPE LTDA.
ACORDAM, em 7a Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça de
São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Negaram provimento ao recurso. V. U.", de
conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores LUIZ
ANTONIO COSTA (Presidente sem voto), LUIS MARIO GALBETTI E MARY
GRÜN.
São Paulo, 5 de fevereiro de 2020.
MIGUEL BRANDI
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
VOTO No 19/31660
Agravo Interno Cível No 1018433-96.2014.8.26.0405/50000
Comarca: Osasco
Juiz(a) de 1a Instância: Mariana Horta Greenhalgh
Agravante: GABRIELA LILIANE DE MEDEIROS FOGAÇA
Agravado: Camargo Correa - Rodobens Empreendimento Imobiliário Spe Ltda
AGRAVO INTERNO Indeferimento dos benefícios da
Justiça Gratuita Insurgência da autora Descabimento
Requerente que não comprovou fazer jus ao benefício
AGRAVO DESPROVIDO.
Agravo interno contra decisão que indeferiu os
benefícios da justiça gratuita.
Sustenta a agravante, em síntese, que restou
demonstrada sua situação de hipossuficiência financeira, bastando a
simples afirmação de se tratar de pessoa necessitada.

Argumenta
que
possui
renda
mensal
de
aproximadamente R$ 3.000,00 e despesas fixas que se aproximam
desse montante, situação que não lhe permite arcar com os honorários
advocatícios e as custas processuais sem o comprometimento de seu
sustento.
Pleiteia, ao final, a concessão dos benefícios da
gratuidade judiciária.
Despacho de fls. 11 concedendo prazo para
manifestação da agravada, que apresentou petição de fls. 14/23.
Nova conclusão em 21/11/2019 (fls. 24).
É o Relatório.
O agravo não merece provimento.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Em que pesem as razões expendidas no recurso, a
agravante não comprovou a alegada situação de hipossuficiência
econômica, fazendo-se necessário, para a concessão do pedido, que este
esteja respaldado em prova adequada.
Observo, ainda, o fato de que o pedido foi
apresentado somente após a sentença haver sido prolatada e que
culminou em sucumbência à ora agravante, revelando, assim, muito
mais um propósito de se esquivar do recolhimento das custas, do que
um real estado de necessidade.
Assim, como a agravante não requereu os benefícios
da gratuidade da justiça no primeiro momento em que ingressou com a
ação, além de não restar demonstrado seu real estado de necessidade no
momento em que pleiteou o benefício, o pedido realmente deveria ser
indeferido.
No mais, reitero a fundamentação da decisão
recorrida:
“(...) No caso dos autos, não há prova contundente da
incapacidade financeira do apelante para o recolhimento das
custas processuais.
Não se trata, aqui, de exigir miserabilidade, mas de simples
aplicação correta da lei, com o escopo de evitar
desvirtuamento do benefício, em detrimento daqueles que
realmente a ele fazem jus.
O fato de o apelante não ter se valido da Defensoria Pública
ou de advogado designado pelo Convênio de Assistência
Judiciária da OAB, no contexto do caso, contribui (não sendo
determinante art. 99, § 4o, CPC) para o indeferimento do
benefício impugnado.
Ademais, determinado que comprovasse o preenchimento dos
pressupostos para a concessão da gratuidade (fls. 615),
juntou a apelante Gabriela documentos que não demonstram
a alegada insuficiência de recursos.
(...)"

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Por todo o exposto, pelo meu voto, NEGO
PROVIMENTO ao agravo.
MIGUEL BRANDI
Relator